Tribunal: TJSP
Processo: 0003660-23.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – Tendo a Agravante sido condenada definitivamente a cumprir pena no regime semiaberto, inviável a concessão da prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.